Tribunal: TJMT
Processo: 1006982-85.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006982-85.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IONICE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 568.351.081-34 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada do respectivo comprovante de pagamento, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, ao argumento que houve comprovação do pagamento referente ao débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido na lide, R$ 401,75 (quatrocentos e um reais e setenta e cinco centavos); e,
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento.

Determino a retificação do polo passivo da ação, a fim de conste o nome da pessoa jurídica
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção efetuada em 25.09.2018, referente a débito vencido em 18.09.2017, é indevida.

Isto porque, na inicial, a parte promovente comprovou a sua adimplência do boleto no valor de R$ 401,75 (quatrocentos e um reais e setenta e cinco centavos) com vencimento datado para 18.09.2017, o qual foi quitado no dia 01.09.2017, com o valor de R$ 364,75 (trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) haja vista a concessão de desconto por parte da promovida, caso o pagamento fosse feito até o dia 08.09.2017.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021